Tribunal: STF
Processo: HC 225306
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2/.2.2023 por Agnaldo Evangelista Couto, em benefício de Paulo César Moura Rocha, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 699.252/SP, concedendo-se ordem de ofício “para reduzir a pena-base do Paciente ao mínimo legal, ficando, por conseguinte, estabelecida a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa”.



    2.  Os documentos do Superior Tribunal de Justiça juntados nesta impetração, entretanto, referem-se a processos diversos (Agravo em Recurso Especial n. 2.037.062/SP e Habeas Corpus n. 562.783/PR).



    3. O descompasso entre as razões da impetração e a instrução do processo impõem o não conhecimento da impetração.



    4. Ademais, em 9.5.2022, este Supremo Tribunal negou seguimento a idêntica pretensão formulada em favor do mesmo paciente, com a mesma fundamentação jurídica da presente impetração (Habeas Corpus n. 215.103/SP, de minha relatoria), também impetrado contra o Habeas Corpus n. 699.252/SP do Superior Tribunal de Justiça (cuja decisão se impugna nesta oportunidade). Tem-se, portanto, na espécie, incabível reiteração de pleito anterior.



    5. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



Documento assinado digitalmente